Tribunal: TJMT
Processo: 1036002-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036002-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FELIPE FERRAZ FERREIRA DUTRA - CPF: 860.949.765-84 (ADVOGADO), J. B. R. DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.063.730/0001-80 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA – PARCELAMENTO FISCAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que afastou a alegação de decadência e prescrição da CDA nº 2020394122, ao reconhecer a interrupção do prazo prescricional em razão da adesão da embargante a parcelamento no âmbito do FUNEDS.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado ocorreu em omissão quanto: (i) à aplicação dos prazos de decadência e prescrição previstos no CTN; (ii) à ausência de prova da adesão formal ao parcelamento fiscal; (iii) à necessidade de prequestionamento expresso de normas legais e constitucionais invocadas.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de prescrição, fundamentando que a adesão ao parcelamento implica reconhecimento do débito e enseja a interrupção do prazo prescricional, conforme art. 174, p.u., IV, do CTN e jurisprudência consolidada do STJ.

4. Inexistem omissões a serem supridas quanto à prova da adesão ou à análise das teses tributárias, sendo incabível o reexame de provas em embargos de declaração.

5. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada de forma fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não se configuram omissões no acórdão que examina fundamentadamente a interrupção da prescrição tributária em razão de parcelamento reconhecido nos autos. 2. O reexame de provas é incabível na via dos embargos de declaração. 3. O prequestionamento é considerado implícito quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por J. B. R. DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora (id. 304767353), que, nos autos do agravo de instrumento nº 1036002-32.2024.8.11.0000, negou-lhe provimento, em sede de agravo interno, à unanimidade, mantendo a decisão agravada de origem, que afastou a alegação de decadência e prescrição dos créditos tributários consubstanciados na CDA nº 2020394122, sob o fundamento de que a adesão da empresa embargante a parcelamento no âmbito do FUNEDS teria implicado reconhecimento do débito e consequente interrupção da prescrição.

A parte embargante alega, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em omissão quanto à ausência de enfrentamento de teses e argumentos relevantes deduzidos na inicial e no agravo interno.

Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões ao id. 306939389, pela manutenção do acórdão embargado.

A Douta Procuradoria de Justiça declinou de sua intervenção no feito (id. 269957893).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por J. B. R. DISTRIBUIDORA DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA. contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora (id. 304767353), que, nos autos do agravo de instrumento nº 1036002-32.2024.8.11.0000, negou-lhe provimento, em sede de agravo interno, à unanimidade, mantendo a decisão agravada de origem, que afastou a alegação de decadência e prescrição dos créditos tributários consubstanciados na CDA nº 2020394122, sob o fundamento de que a adesão da empresa embargante a parcelamento no âmbito do FUNEDS teria implicado reconhecimento do débito e consequente interrupção da prescrição.

Os presentes embargos foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Igualmente, seu cabimento encontra respaldo legal no art. 1.022 do CPC. Assim, conheço dos presentes embargos de declaração.

No mérito, entretanto, os embargos devem ser rejeitados.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre os fundamentos relativos à aplicação do prazo quinquenal da decadência e prescrição tributária, nos moldes dos dispositivos do Código Tributário Nacional.

Tal alegação não merece prosperar.

O acórdão recorrido analisou expressamente a questão relativa à prescrição ao destacar que houve adesão a parcelamento administrativo, circunstância suficiente, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, para caracterizar o reconhecimento do débito e, por consequência, a interrupção da prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Ademais, o embargante afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a ausência de comprovação da adesão formal ao parcelamento, fato que comprometeria o efeito interruptivo da prescrição.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado se baseou em elementos constantes dos autos que comprovaram a adesão ao parcelamento, com efeitos jurídicos decorrentes.

A argumentação do embargante, nesse ponto, objetiva reexame da prova, o que é absolutamente incabível na via dos embargos de declaração.

Dessa forma, eventual discordância quanto ao desfecho da demanda não se presta à modificação da decisão por meio dos embargos de declaração, ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

A propósito, colham-se julgados desta Colenda Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - DECURSO DE MAIS DE 5 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFIGURADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do artigo 1022 do CPC.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária.

(N.U 0014727-87.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Por fim, quanto a postulação de prequestionamento explícito de normas legais e constitucionais formulado pelo embargante, tem-se que a jurisprudência dominante entende que a simples oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento implícito, desde que a matéria tenha sido decidida, direta ou indiretamente, na decisão embargada.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO VEDADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da CDA nº 2079/2018 e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal proposta pelo Município de Sinop contra a empresa Energisa S.A., julgando improcedentes os Embargos à Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à: (i) ausência de descrição do fato infracional na CDA; (ii) análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa aplicada; (iii) expressa menção aos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias foram examinadas de forma fundamentada.

4. A CDA foi considerada válida, por conter todos os requisitos legais, inclusive com a juntada do processo administrativo.

5. A razoabilidade e proporcionalidade da multa foram analisadas à luz do CDC, com fundamentação suficiente sobre os critérios adotados pelo PROCON.

6. O acórdão apreciou integralmente as teses jurídicas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma fundamentada todas as teses jurídicas suscitadas. 2. O prequestionamento é satisfeito com o exame do conteúdo jurídico das matérias, independentemente da citação literal dos dispositivos legais."

(N.U 1010485-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025, Publicado no DJE 31/08/2025)

Não é necessário, portanto, que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais apontados pelas partes, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025